Tribunal: TJES
Processo: 5003599-57.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003599-57.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003599-57.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO INTER S.A.

RECORRIDA: CARLA JESUS SAMPAIO

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, proposta por CARLA JESUS SAMPAIO em desfavor do BANCO INTER S.A., na qual a recorrida alega ter adquirido um aparelho celular por meio de seu cartão de crédito, não tendo recebido o produto em razão do bloqueio da conta do vendedor na plataforma Mercado Pago. Sustenta que, embora tenha comunicado tempestivamente o ocorrido ao banco e apresentado toda a documentação solicitada para abertura da contestação da compra, a instituição financeira não procedeu ao estorno devido, manteve as cobranças e, posteriormente, promoveu sua negativação indevida, circunstâncias que teriam lhe causado danos materiais e morais.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
reconheceu a ocorrência de falha de prestação de serviços nos autos, condenando a recorrente a recorrente à declaração de inexistência do débito objeto da negativação, à restituição dos valores pagos pela recorrida em razão da compra não concluída, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Irresignada, a Instituição Financeira pretende a reforma do entendimento exarado na sentença de piso, sustentando a regularidade da cobrança impugnada.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação da cobrança indevida, mormente porque as provas juntadas aos autos demonstram que a autora comunicou tempestivamente a não entrega do produto, apresentou toda a documentação solicitada para abertura da contestação e, ainda assim, a instituição financeira não tomou as providências necessárias para suspender a cobrança ou efetuar o estorno, limitando-se a alegar “insuficiência documental” sem indicar qualquer elemento concreto que justificasse a negativa do chargeback.

Com efeito, os e-mails acostados aos autos evidenciam que a consumidora atendeu às solicitações do banco, enviando comprovantes, detalhamentos e registros pertinentes ao ocorrido, inclusive boletim de ocorrência e comunicação formal acerca do bloqueio da conta do vendedor. Tais documentos, somados à proximidade temporal entre a compra e o informe da impossibilidade de entrega do produto, revelam que a autora agiu com diligência e boa-fé, nos termos do art. 4º, III, do CDC.

A

despeito disso, a recorrente permaneceu inerte quanto à adoção de medidas efetivas, mantendo a cobrança das parcelas e, posteriormente, promovendo a negativação do nome da consumidora, situação que caracteriza inequívoca falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC.

No caso em análise, a negligência da instituição financeira em acolher e processar adequadamente a contestação deu causa direta à manutenção de cobranças indevidas e à subsequente inscrição da autora em cadastros restritivos. A negativação indevida, por sua vez, configura dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento pacífico do STJ.

Assim, à míngua de elementos aptos a infirmar a conclusão do juízo a quo, resta evidente a responsabilidade civil da instituição recorrente, tanto pelos danos materiais comprovados quanto pelos danos morais decorrentes da violação à honra e à imagem da consumidora.

No que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)